Tribunal: TCU
Processo: 025.494/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Drogaria São Francisco Carnaubal Ltda. e por Francisco José de Aguiar contra o Acórdão 12.636/2023-TCU-1a Câmara, que apreciou Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em razão de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 12636/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir do débito de que trata o subitem 9.2 do Acórdão 12636/2023-TCU-Primeira Câmara as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/03/2014 48,60 31/03/2014 53,46 09/04/2014 133,65 09/04/2014 106,92 16/04/2014 144,60 16/04/2014 94,50 13/05/2014 200,88 13/05/2014 13,77 30/05/2014 189,30 30/05/2014 24,00 02/06/2014 268,50 02/06/2014 40,20 06/06/2014 40,50 04/07/2014 58,50 04/07/2014 484,50 04/07/2014 19,20 04/07/2014 3,77 04/07/2014 8,94 31/07/2014 936,90 31/07/2014 49,20 01/08/2014 13,77 01/08/2014 1.363,23 09/09/2014 137,40 09/09/2014 80,64 09/09/2014 5.133,60 09/09/2014 38,10 09/09/2014 13,77 09/09/2014 1.336,50 02/10/2014 5.144,09 03/10/2014 2.031,48 03/11/2014 5.360,40 03/11/2014 1,57 03/11/2014 2.352,24 28/11/2014 24,86 28/11/2014 69,00 28/11/2014 3,77 28/11/2014 6.383,38 28/11/2014 400,95 14/01/2015 39,60 14/01/2015 13,77 14/01/2015 3,77 14/01/2015 6.593,09 14/01/2015 728,19 09/02/2015 39,60 09/02/2015 4.867,13 10/02/2015 3,77 10/02/2015 1.600,76 03/03/2015 64,19 03/03/2015 1.526,71 02/04/2015 3,77 02/04/2015 3.175,15 02/04/2015 9.754,77 02/04/2015 2,40 05/05/2015 3,77 05/05/2015 2.727,01 05/05/2015 8.582,10 12/06/2015 1.015,74 12/06/2015 3.833,08 12/06/2015 12,43 07/07/2015 7.677,00 07/07/2015 2.918,43 05/08/2015 39,60 05/08/2015 3,77 05/08/2015 8.629,80 05/08/2015 3.040,47 31/08/2015 4,80 31/08/2015 9.949,50 31/08/2015 3.110,40 31/08/2015 3,77 14/10/2015 4,80 14/10/2015 13.282,80 15/10/2015 2.979,99 30/10/2015 20,40 30/10/2015 13,77 30/10/2015 3.501,63 30/10/2015 12.899,40 30/10/2015 3,77 18/12/2015 15.658,50 18/12/2015 2.806,65 18/12/2015 3,77 18/12/2015 27,54 18/12/2015 13,77 18/12/2015 4,80 21/01/2016 13,77 21/01/2016 2,40 21/01/2016 3,77 21/01/2016 11.871,90 21/01/2016 3.442,50 21/01/2016 13,50 17/02/2016 3,77 17/02/2016 93,60 17/02/2016 2.255,85 17/02/2016 30,50 17/02/2016 12.070,50 09/03/2016 20,40 09/03/2016 1.993,41 09/03/2016 6.393,60 09/03/2016 19,20 01/04/2016 4.028,40 01/04/2016 396,36 9.3. reduzir, proporcionalmente, a multa aplicada à Drogaria São Francisco Carnaubal Ltda. por meio do subitem 9.3 do Acórdão 12636/2023-TCU-Primeira Câmara para R$ 62.000,00; 9.4. excluir a multa aplicada a Francisco José de Aguiar por meio do subitem 9.3 do Acórdão 12636/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.5. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Procuradoria da República no Estado do Ceará e demais interessados.